Tribunal: CARF
Processo: 15504.727918/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727918/2017-52
ACÓRDÃO
2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INFORMAÇÕES CADASTRAIS EM GFIP. ERRO NO CÓDIGO CNAE.
INFLUÊNCIA NO CÁLCULO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP.
O FAP é calculado anualmente a partir das informações e cadastros lidos
em data específica. Se o referido cálculo é impossibilitado ou prejudicado
por erro do contribuinte na informação em GFIP, deve ser atribuído FAP
2,000, a partir do terceiro processamento consecutivo prejudicado.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 149/162), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 127/135),
consubstanciada no Acórdão no 02-86.325 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 29/05/2018, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. INFORMAÇÕES CADASTRAIS EM GFIP. CÁLCULO
DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
O FAP é calculado anualmente a partir das informações e cadastros lidos em data
específica. Se o referido cálculo é impossibilitado ou prejudicado por erro do
contribuinte na informação em GFIP, deve ser atribuído FAP 2,000, a partir do
terceiro processamento consecutivo prejudicado.
Para o contribuinte optante pelo Simples Nacional deve ser aplicado FAP 1,000.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
3
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 11/28) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 05/09/2017 (e-fls. 81/82), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata-se de crédito tributário lavrado contra a empresa, através do qual são
exigidas contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, no período de 01/2013 a 12/2016,
incluindo os 13o salários dos referidos exercícios.

Do relatório fiscal de fls. 11 a 29, extraem-se as seguintes informações:

Conforme dados extraídos dos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB,
através do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/No 183, de 07/12/2015 a empresa
foi excluída de ofício do Simples Nacional, por exercício de atividade vedada. Tal
exclusão teve efeitos a partir de 19/11/2010. A empresa recorreu da decisão e
posteriormente solicitou o arquivamento do recurso restando mantido de forma
definitiva o Ato Declaratório expedido.

Em 23/05/2017 a empresa retificou as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIPs do
período de 01/2013 a 09/2014 alterando o campo de opção pelo Simples Nacional
de “Optante” para “Não Optante”.

Na forma da Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 31/05/2010, vigente à
época dos fatos geradores “O FAP é calculado anualmente a partir das
informações e cadastros lidos em data específica. Todos os acertos de informações
e cadastro ocorridos após o processamento serão considerados, exclusivamente,
no processamento seguinte. Ocorrendo problemas de informações e cadastro que
impossibilitem o cálculo do FAP para uma empresa, o valor FAP atribuído será
igual a 1,0000. Se no processamento anual seguinte do FAP for averiguado
problema que impossibilite, novamente, o cálculo do FAP será atribuído valor igual
a 1,5000. A partir do terceiro processamento consecutivo com impossibilidade de
cálculo do FAP por problemas de informações e cadastro a empresa terá valor FAP
atribuído igual a 2,0000. Ao efetuar a correção que impedia o processamento, a
empresa terá o seu FAP calculado normalmente no ano seguinte à correção”.

Dessa forma, tendo declarado anteriormente em GFIP indevidamente como
“Optante” pelo Simples, o cálculo do FAP ficou prejudicado na forma da
Resolução acima citada.

Ainda indevidamente, a empresa se cadastrou na Receita Federal do Brasil
– RFB com o código de Classificação Nacional de Atividade Econômica CNAE:
62.09-1/00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação e declarou para todo o período fiscalizado nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia e do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social –
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
4
GFIPs no campo correspondente ao CNAE: 8129-0/00 – Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente.

Quanto à Alíquota RAT a empresa informou de forma correta nas GFIP a
alíquota de 3%.

Conforme Cláusula Segunda do contrato social consolidado na 2a alteração
contratual, seu objeto social para todo o período fiscalizado está relacionado a
serviços de portaria, limpeza e conservação em geral, portanto, a empresa deveria
se cadastrar na RFB e declarar nas GFIPs para todas as competências do período
fiscalizado com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas de código
CNAE: 81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios, conforme determinado
pelo enquadramento da atividade econômica na tabela constante do Anexo V –
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco –
Decreto no 6.957, de 9 de setembro de 2009 – DOU de 10/9/2009 – Conforme a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – a partir de 01/01/2010 –
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.

Assim, concluiu a Fiscalização que, de acordo com as análises e apurações
efetuadas, a empresa declarou de forma inexata na GFIP o Código CNAE, o FAP e
o RAT Ajustado.

Declarado em GFIP indevidamente como optante pelo Simples, o FAP
apurado para o período corresponde a 2,000, na forma da Resolução MPS/CNPS
no 1.316, de 31/05/2010. Isto resulta no RAT Ajustado de 6% para todo o período
fiscalizado.

O lançamento sob análise, portanto, refere-se a diferença entre o RAT
Ajustado declarado em GFIP na alíquota de 3% para a calculada pela Fiscalização
na alíquota de 6%.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 88/101), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A autuada foi cientificada pessoalmente em 05/09/2017 (fls.
81/82). Em 05/10/2017 foi apresentada a impugnação de fls. 88 a 101, alegando,
em síntese:

Alega que a autuação não merece prosperar porque não houve nenhuma
informação incorreta nas GFIPs acerca de sua opção pelo Simples Nacional,
portanto não prejudicou o cálculo do FAP.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
5

Acrescenta que eventual erro de informação no código CNAE de sua
atividade preponderante, não representou nenhum prejuízo ao correto e
adequado cálculo do FAP, por parte do Ministério da Previdência Social.

Afirma que em setembro de 2014, com fundamento no art. 30, II, da Lei
Complementar no 123/2006, requereu a sua exclusão do Simples Nacional, em
razão de passar a exercer, naquela oportunidade, atividade econômica vedada
para esse regime tributário. Assim, com os efeitos da referida exclusão sendo
produzidos a partir de 01/10/2014, nos termos do art. 31, II, daquele mesmo
Diploma normativo, passou, desde aquele momento e até os dias hodiernos, a
recolher todos os seus tributos através do regime jurídico-tributário do Lucro
Real.

Assim, afirma que, desde outubro de 2014, vem informando, em suas GFIPs
mensais, a sua condição de não optante pelo Simples Nacional.

Aduz que, desde sua exclusão do Simples Nacional, o FAP (Fator Acidentário
de Prevenção), utilizado para a devida apuração do seu RAT ajustado (que é o
resultado do produto da alíquota do RAT pelo FAP), foi exatamente o que fora
divulgado e publicado pelo Ministério da Previdência Social.

Assevera que desde a sua exclusão do Simples Nacional, isto é, a partir de
01/10/2014, utilizou sempre o índice divulgado e publicado pelo Ministério da
Previdência Social. Sustenta que não há que se falar em nenhuma irregularidade
quanto ao valor do FAP declarado, e, por consequência lógica, não há que se falar,
durante tal período, em diferenças a serem recolhidas pela Impugnante em suas
Contribuições Sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes ao GILRAT.

Relata ainda que, no período de 19/11/2010 a 30/09/2014, também
informou de modo apropriado e respeitando a legislação tributária, em suas GFIPs
mensais, a sua correta opção, até então, pelo Simples Nacional.

Diz que, mantendo uma coerência com o FAP utilizado enquanto era
optante pelo Simples Nacional, conforme asseverado na Resolução CNPS no
1.308/2009, atualizada pela Resolução CNPS no 1.316/2010, e respeitando
rigorosamente a intenção do legislador (“mens legislatoris”) ao institui-lo em
nosso ordenamento jurídico, através do art. 10 da Lei no 10.666/2003, declarou
em suas GFIPs retificadas o “FAP neutro, isto é, igual a 1,0000”.

Alega que, até mesmo por todo o seu baixíssimo histórico de
acidentalidade, conforme dados divulgados e publicados pelo próprio Ministério
da Previdência Social, constante dos documentos anexados com a defesa, em
hipótese alguma poderia ser penalizada com a equivocada e arbitrária presunção
de que o seu FAP, durante o período fiscalizado, seria igual a “2,0000”.

Afirma que, quanto ao eventual erro de informação, conforme suscitado
pela Fiscalização, existente nas GFIPs emitidas, durante todo o período fiscalizado,
acerca do código da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
6
sua atividade preponderante, esse episódio, por si só, não representou nenhum
prejuízo ao correto e adequado cálculo do FAP.

Alega que o código CNAE informado em suas GFIPs, referentes à Subclasse
8129-0/00 (“Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente”), possui a
mesma essência, natureza e características ontológicas da CNAE que deveria ser
informada (“Subclasse 8121-4/00 – Limpeza em Prédios e em Domicílios”), posto
que ambas pertencem à mesma Seção (“N”), à mesma Divisão (“81”) e ao mesmo
Grupo (“812”) dentro da estrutura hierárquica da CNAE. Não haveria diferença de
classificação de risco, portanto.

Acrescenta que, como ambos os códigos da CNAE, 8129-0/00 e 8121-4/00,
representam, de forma idêntica, “atividades de limpeza”, e, portanto, possuem as
mesmas peculiaridades e características intrínsecas, não há que se falar em
qualquer prejuízo ou indução a erro no cálculo.

Assevera que, a alíquota do RAT, informada em suas GFIPs, durante todo o
período fiscalizado, já está no seu grau máximo, isto é, em 3% (três por cento), ou
seja, é a mesma alíquota utilizada pelas empresas em cuja atividade
preponderante o risco de acidentes do trabalho é considerado grave, consoante
assevera o art. 22, II, “c”, da Lei no 8.212/1991.

Relata que, sua conduta, ao declarar a alíquota máxima do RAT, além de
não acarretar nenhum prejuízo ao cálculo do FAP, só corrobora, mais uma vez, o
seu mero equívoco ao informar o código CNAE inadequado de sua atividade
preponderante e não a intenção clara e manifesta de obter qualquer vantagem
indevida, como, infelizmente, fora presumido pelo Auditor Fiscal.

Aduz que, conforme se infere do §4o, do art. 202-A, do Regulamento da
Previdência Social, todos os demais critérios necessários para calcular o FAP
durante o período fiscalizado, quais sejam, os índices de frequência, gravidade e
custo, que demonstrariam o desempenho da empresa, dentro da respectiva
atividade econômica, já estavam à disposição do Ministério da Previdência Social
para serem utilizados.

Diz que, em consagração ao Princípio da Eventualidade, caso seja mantido o
Auto de Infração, requer, em razão do seu clarividente caráter confiscatório, a
redução da multa de ofício aplicada.

Por fim, requer o deferimento e pugna provar o alegado, por todos os
meios de prova em direito admitidos, mormente a pericial (caso se faça
necessário) e a documental (relativa aos documentos presentes, que já estão
anexados aos autos, e aos futuros, isto é, aqueles que só terá acesso e/ou
conhecimento de sua existência após o protocolo da Impugnação).

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
7
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, mantendo-se
parcialmente o lançamento, conforme teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que o CNAE errado informado em GFIP, ainda que para atividade
preponderante de mesmo grau de risco (risco grave com alíquota de 3%), interfere sim no cálculo
do FAP, ao menos quando não for optante pelo Simples Nacional, pois para o cálculo do FAP se
utiliza estatísticas da subclasse específica dos códigos CNAE.
Também, se assentou que o FAP quando é optante do Simples Nacional aponta para
um índice de 1% (FAP neutro), de modo que se cancelou o lançamento do período 01/2013 a
09/2014, isto porque é informado que no Processo Administrativo Fiscal no 10680.724719/2015-
76 (Acórdão 09-062.784 – 2a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 119/126) foi julgada a manifestação de
inconformidade contra a exclusão da autuada do Simples Nacional, tendo sido mantida no referido
regime de tributação no período de 11/2010 a 09/2014, diferentemente do que concluiu a
fiscalização, sendo a empresa não optante pelo Simples Nacional apenas a partir de 10/2014.
O cancelamento do lançamento, pela DRJ, no período de 01/2013 a 09/2014,
ocorreu, portanto, em razão do FAP neutro (1%) para o interregno temporal em que optante pelo
Simples Nacional, de modo que sendo o RAT da sua atividade preponderante 3% e considerando
que o RAT da atividade declarada erroneamente também era de 3%, então o RAT ajustado pelo
FAP para o período de 01/2013 a 09/2014 seria sempre igual a 3%, logo, não havendo diferenças
para lançar, foi cancelado o lançamento para o respectivo período reportado.
A DRJ entendeu por manter o lançamento para o período a partir de 10/2014, pois
é dito que se o RAT é o mesmo entre a efetiva atividade preponderante e a equivocada atividade
informada com erro de código CNAE, o mesmo não ocorreria em relação ao cálculo do FAP, pois as
estatísticas deste vão a fundo na subclasse da atividade específica cadastrada por código CNAE.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação no que
restou vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal; ou, se mantido, afastar ou reduzir a multa de
ofício.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
8

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 14/06/2018, e-fl. 145, protocolo
recursal em 16/07/2018, e-fl. 147, e despacho de encaminhamento, e-fl. 168), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade. Alega que a
multa de ofício aplicada de 75% tem efeitos confiscatório, além disso sustenta que há violação do
art. 150, I, da Constituição Federal, pela interpretação dada ao caso pela DRJ e pela autoridade
lançadora, pois trabalharia com vertente interpretativa extensiva, de analogia ou de presunção.
Pode-se sintetizar que pretende debate de inconstitucionalidade em torno do que
entende deva prevalecer. Em certa medida, quer a inaplicabilidade da legislação tributária, sob
pena de violações principiológicas e fundamentais constitucionais.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, da
legislação tributária, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de
primeira instância com a dialética do recurso interposto, exclusivamente controle de legalidade do
lançamento de acordo com as normas postas e vigentes para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos geradores, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade ou inaplicabilidade de norma positivada vigente por
cenários de princípios constitucionais, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto favorável ao contribuinte,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos favorável ao sujeito passivo.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
9
O assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
Aliás, a interpretação da autoridade fiscal ou da DRJ foi pautada na legislação
tributária. Eventual equívoco interpretativo prático, sem discussão de inconstitucionalidade, será
enfrentado no mérito.
Por tais razões, reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer
e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade, pontuo
que o efeito desta declaração se estende sobre a discussão envolvendo o questionamento sobre
efeitos confiscatórios da multa de ofício aplicada de 75% e violação do art. 150, I, da Constituição
Federal, pela interpretação dada ao caso pela DRJ e pela autoridade lançadora, sob viés que
trabalhariam com vertente interpretativa extensiva, de analogia ou de presunção.
Por conseguinte, sintetizo concluindo que conheço parcialmente do recurso
voluntário, deixando de apreciar alegação de inconstitucionalidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
O período remanescente em discussão é o período de 10/2014 a 13o/2016.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
10
O lançamento foi efetuado em virtude de terem sido constatadas duas
irregularidades nas informações prestadas em GFIP (código CNAE diferente da atividade
preponderante exercida e opção pelo Simples Nacional quando não era optante no período
autuado). No relato fiscal, tais informações prestadas com erro resultaram em prejuízo para o
cálculo do FAP e, assim, houve a efetivação do lançamento pela fiscalização.
Em suma, o contribuinte afirma que não houve prejuízo para o correto cálculo do
RAT e FAP, ou RAT ajustado pelo FAP, pois o código CNAE diferente que informou para o exercício
da sua atividade preponderante exercida tem a mesma classificação de risco 3%, sendo a atividade
de igual natureza.
Em suma, alega que “o eventual erro de informação, existente nas GFIP’s por ela
emitidas, acerca do código da CNAE de sua atividade preponderante, não representou, de fato e de
direito, nenhum prejuízo ao correto e adequado cálculo do FAP, por parte do Ministério da
Previdência Social”.
Diz cumprir todas as exigências da legislação tributária e que a autoridade
lançadora cometeu graves equívocos, inclusive em parte já reconhecido pela DRJ.
Sustenta que a própria contribuinte requereu sua exclusão do Simples com efeitos a
partir de 10/2014, pois optou dali em diante pelo Lucro Real.
Aduz que o FAP utilizado decorre de informações no site da Previdência Social e que
possui baixíssimo histórico de acidentabilidade, sendo indevido o FAP “2”.
Diz, ainda, ser irregular a multa de ofício de 75% aplicada.
Passo à análise por capítulos.
- Da informação errônea em GFIP e a questão do FAP
O recorrente, em suma, pondera que a CNAE informada em suas GFIPs, referentes à
Subclasse 8129-0/00 (“Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente”), possui a mesma
essência, natureza e características ontológicas da CNAE que deveria ser informada (“Subclasse
8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios”), posto que ambas pertencem à mesma Seção
(“N”), à mesma Divisão (“81”) e ao mesmo Grupo (“812”) dentro da estrutura hierárquica da
CNAE, sendo idênticas “atividades de limpeza”. Por isso, indevido a parte mantida do lançamento
com o estabelecimento de FAP “2”.
Pondera que os índices de frequência, gravidade e custo, que demonstram o
desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, para os fins dos incisos I, II e
III do §4o do art. 202-A do Decreto no 3.048, estavam à disposição da Previdência Social, sem
prejuízos do erro cometido, inclusive seu FAP foi calculado e o correto é o FAP que constava na
Previdência Social e não o ajustado pelo lançamento de ofício.
O contribuinte a todo tempo sustenta não haver prejuízo no FAP calculado pelo
sistema a partir das GFIPs entregues.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
11
Pois bem. Não lhe assiste razão.
A legislação tributária é elucidativa ao afirmar, na forma do art. 136 do CTN, sem
ressalvas para o caso concreto, que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Neste sentido, é inconteste que o contribuinte informou o código CNAE da efetiva
atividade exercida de forma errônea nas GFIPs, de modo a influenciar no cálculo do FAP, pois nele
também se considera índices estatísticos de específica subclasse e não apenas da classe mãe.
Neste sentido, a correta “Subclasse 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios” é diferente
de qualquer outra para os fins estatísticos dos sistemas. Ainda que ontologicamente guardem
proximidade e que sejam atividades de grau de risco 3 (com alíquota RAT de 3%, uma ou outra
atividade), as estatísticas são controladas de modo diferente em cada subclasse para fins do FAP.
Ademais, também, é inconteste que estava sendo informada a GFIP com erro como
optante pelo Simples Nacional em todo o período originalmente autuado (01/2013 a 13o/2016), a
despeito de não influir no cálculo do RAT ajustado pelo FAP o período até 09/2014, no qual
realmente era optante pelo Simples Nacional e, sobremais, o FAP no optante do Simples é neutro
(igual a 1).
Dito isto, apesar de ambos os códigos CNAE 8129-0/00 (Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente) e 81.21-4/00 (Limpeza em prédios e em domicílios) possuírem a
mesma alíquota RAT de 3% não torna o erro cometido irrelevante para o cálculo do FAP, uma vez
que no Anexo “O Fator Acidentário de Prevenção – FAP”, da Resolução MPS/CNPS no 1.316, de
31/05/2010 (DOU de 14/06/2010), vigente à época dos fatos geradores (CTN, art. 144), que deu
nova redação ao Anexo da Resolução MPS/CNPS no 1.308, de 27 de maio de 2009, o cálculo dos
índices de frequência, de gravidade e de custo, são efetuados levando-se em consideração o
posicionamento da empresa dentre todas as empresas pertencentes ao mesmo setor, isto é,
considerando a específica “Subclasse” do CNAE.
Na referida Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 31/05/2010 (DOU de 14/06/2010)
colhe-se:
1 Introdução

A Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, possibilitou a redução ou majoração
da contribuição, recolhida pelas empresas, destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. A referida Lei, em seu art. 10,
prescreve que as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, por empresa, poderão variar entre a
metade e o dobro, de acordo com a metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social – CNPS.

Trata-se, portanto, da instituição de um fator “Fator Acidentário de
Prevenção – FAP”, que é um multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3%
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
12
correspondente ao enquadramento da empresa segundo a Classificação Nacional
de Atividades Econômicas – CNAE preponderante, nos termos do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6
de maio de 1999. Esse multiplicador deve variar em um intervalo fechado
contínuo de 0,5 a 2,0.

O objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho e da
saúde do trabalhador estimulando as empresas a implementarem políticas mais
efetivas de saúde e segurança no trabalho para reduzir a acidentalidade.

Assim, o FAP, que será recalculado periodicamente, individualizará a
alíquota de 1%, 2% ou 3% prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência
Social – RPS, majorando ou reduzindo o valor da alíquota conforme a quantidade,
a gravidade e o custo das ocorrências acidentárias em cada empresa. Portanto,
com o FAP, as empresas com mais acidentes e acidentes mais graves em uma
subclasse CNAE passarão a contribuir com um valor maior, enquanto as empresas
com menor acidentalidade terão uma redução no valor de contribuição.

A Resolução MPS/CNPS No 1.269/2006 estabeleceu metodologia definindo
parâmetros e critérios para a geração do FAP.

Estes parâmetros foram testados e os resultados sinalizaram para a
necessidade de aperfeiçoar a metodologia de modo a garantir justiça na
contribuição do empregador e equilíbrio atuarial. Desse estudo resultou a nova
metodologia abaixo descrita, que altera parâmetros e critérios para o cálculo da
frequência, da gravidade, do custo e do próprio FAP, em relação à metodologia
anterior.
2. Nova Metodologia para o FAP
(...)
2.4 Geração do Fator Acidentário de Prevenção – FAP por Empresa

Após o cálculo dos índices de frequência, de gravidade e de custo, são
atribuídos os percentis de ordem para as empresas por setor (Subclasse da CNAE)
para cada um desses índices.

Desse modo, a empresa com menor índice de frequência de acidentes e
doenças do trabalho no setor, por exemplo, recebe o menor percentual e o
estabelecimento com maior frequência acidentária recebe 100%. O percentil é
calculado com os dados ordenados de forma ascendente.

O percentil de ordem para cada um desses índices para as empresas dessa
Subclasse é dado pela fórmula abaixo:
Percentil = 100x(Nordem - 1)/(n - 1)
Onde: n = número de estabelecimentos na Subclasse;
Nordem=posição do índice no ordenamento da empresa na Subclasse.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
13

Quando ocorrer o fato de empresas ocuparem posições idênticas, ao serem
ordenadas para formação dos róis (de frequência, gravidade ou custo) e cálculo
dos percentis de ordem, o Nordem de cada empresa neste empate será calculado
como a posição média dentro deste grupo mediante aplicação da fórmula:
Nordem no empate = posição inicial do grupo de empate + [((“número de
empresas empatadas” + 1) / 2) – 1]. Este critério vincula-se à adequada
distribuição do binômio bonus x malus.

Por exemplo, se houver uma empresa na posição 199, 7 empresas
empatadas na posição 200 e a próxima empresa na posição 207, o Nordem de
cada uma das empresas no grupo de empate será: posição no empate +
[((“número de empresas empatadas” + 1) / 2) – 1] = 200 + [((7 + 1)/2) – 1] = 200 +
[4-1] = 203.

Regra – Quando a empresa não apresentar, no Período-base de cálculo do
FAP, registro de acidente ou doença do trabalho, benefício acidentário concedido
sem CAT vinculada e qualquer benefício acidentário concedido (B91, B92, B93 e
B94) com DDB no Período-base de cálculo, seus índices de frequência, gravidade e
custo serão nulos e assim o FAP será igual a 0,5000, por definição. Nestes casos,
ficando comprovado a partir de fiscalização que a empresa não apresentou
notificação de acidente ou doença do trabalho, nos termos do artigo 22 da Lei No
8.213/1991, mediante protocolo de CAT, o FAP da empresa será, por definição,
igual a 2,0000 independente do valor do IC calculado. Esta regra será aplicada aos
valores FAP divulgados em setembro de 2009 (vigência 2010) a partir de 1o de
setembro de 2010 e nos processamentos seguintes do FAP (vigências a partir de
2011).

No processamento dos valores FAP a partir de 2010 (vigências a partir de
2011) quando ocorrer empate de empresas na primeira posição em um rol de
qualquer um dos índices, a primeira empresa posicionada imediatamente após as
posições ocupadas pelas empresas empatadas será reclassificada para a posição
do Nordem no empate, e as demais que estiverem em posições posteriores terão
suas novas posições calculadas por processo matemático-geométrico dado pela
expressão:
Nordem Reposicionado = (Nordem Reposicionado anterior) + [(n – Nordem no
empate inicial) / (n – (número de empresas no empate inicial+1))]
Nota:
1. O Nordem Reposicionado da primeira empresa colocada imediatamente após o
empate inicial equivalerá, por definição, à posição média no grupo de empate
(Nordem no empate inicial);
2. Caso ocorra empates na primeira posição (Nordem =1) e um outro grupo de
empate em posição posterior, o Nordem Reposicionado de cada empresa deste
grupo equivalerá à média dos Nordem Reposicionados calculados como se não
existisse o empate.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
14
Exemplo:
Hipótese:
Em uma SubClasse da CNAE há 203 empresas e 196 dessas empresas não
apresentam, dentro do período-base de cálculo, qualquer registro de CAT,
benefício acidentário concedido sem CAT vinculada e concessão de benefício
acidentário (B91, B92, B93 e B94), então a próxima empresa, na ordem
ascendente ocupará a posição 197 em um rol de um determinado índice. Para
este mesmo rol foi observado que 3 empresas tiveram índices calculados iguais e
ocupam as posições equivalentes às de 199 a 201.
[...]

A partir dos percentis de ordem é criado um índice composto, atribuindo
ponderações aos percentis de ordem de cada índice.

O critério das ponderações para a criação do índice composto pretende dar
o peso maior para a gravidade (0,50), de modo que os eventos morte e invalidez
tenham maior influência no índice composto.

A frequência recebe o segundo maior peso (0,35) garantindo que a
frequência da acidentalidade também seja relevante para a definição do índice
composto. Por último, o menor peso (0,15) é atribuído ao custo. Desse modo, o
custo que a acidentalidade representa faz parte do índice composto, mas sem se
sobrepor à frequência e à gravidade. Entende-se que o elemento mais
importante, preservado o equilíbrio atuarial, é dar peso ao custo social da
acidentalidade.

Assim, a morte ou a invalidez de um trabalhador que recebe um benefício
menor não pesará muito menos que a morte ou a invalidez de um trabalhador
que recebe um salário de benefício maior.

O índice composto calculado para cada empresa é multiplicado por 0,02
para a distribuição dos estabelecimentos dentro de um determinado CNAE-
Subclasse variar de 0 a 2. Os valores de IC inferiores a 0,5 receberão, por
definição, o valor de 0,5 que é o menor Fator Acidentário de Prevenção. Este
dispositivo será aplicado aos valores FAP processados a partir de 2010 (vigências a
partir de 2011).
[...]
Veja-se que sempre se menciona a “SubClasse da CNAE” como elemento
importante a ser considerado no cálculo. Por conseguinte, a despeito de serem do grau de risco 3
(grave) as SubClasse da CNAE 8129-0/00 (Atividades de limpeza não especificadas anteriormente)
e 81.21-4/00 (Limpeza em prédios e em domicílios) não se confundem, sendo distintas e gerando
em tese cálculos diferentes em relação ao resultado final do FAP.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
15
Por consequência, por dever de ofício, como a referida informação em GFIP impacta
diretamente no cálculo do FAP, correta a conclusão fiscal de que o erro na GFIP prejudicou o
referido cálculo e, assim, procedeu com o lançamento de ofício.
Inclusive, a mencionada Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 31 de maio de 2010,
vigente à época dos fatos geradores, esclarece que:
“O FAP é calculado anualmente a partir das informações e cadastros lidos em data
específica. Todos os acertos de informações e cadastro ocorridos após o
processamento serão considerados, exclusivamente, no processamento seguinte.
Ocorrendo problemas de informações e cadastro que impossibilitem o cálculo do
FAP para uma empresa, o valor FAP atribuído será igual a 1,0000. Se no
processamento anual seguinte do FAP for averiguado problema que impossibilite,
novamente, o cálculo do FAP será atribuído valor igual a 1,5000. A partir do
terceiro processamento consecutivo com impossibilidade de cálculo do FAP por
problemas de informações e cadastro a empresa terá valor FAP atribuído igual a
2,0000. Ao efetuar a correção que impedia o processamento, a empresa terá o seu
FAP calculado normalmente no ano seguinte à correção”. (grifo adicionado)
Neste contexto, acertado a parte mantida do lançamento de ofício, pois o FAP é
calculado anualmente a partir das informações e cadastros lidos em data específica. O período
com erro na declaração em relação a Subclasse se estende, inclusive, entre 2013 e 2016 (mesmo
com o decote parcial do lançamento há erros em 2014, 2015 e 2016). Se o referido cálculo é
impossibilitado ou prejudicado por erro do contribuinte na informação declarada em GFIP, deve
ser atribuído FAP 2,000, a partir do terceiro processamento consecutivo prejudicado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da multa de ofício de 75% do lançamento de ofício
O recorrente ao questionar a base de cálculo, por eventualidade, se insurge contra
a multa de ofício de 75% aplicada a partir da constituição do crédito pelo lançamento de ofício.
Temas de confisco não são conhecidas, mas a eventual irregularidade é enfrentada.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem ressalvas para o caso concreto, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício aplicada é baseada na legislação
tributária, devendo o agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo
aplicar a lei de seu ofício. Demais disto, apenas para argumentar, a multa do caso concreto é
multa do lançamento de ofício, e não multa de mora, tendo sido aplicada como sanção punitiva e
não apenas pela mora.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.299 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727918/2017-52
16
Observe-se, aliás, que no caso dos autos não há correção monetária, mas apenas
juros SELIC, que, de toda sorte, tem o viés de também corrigir a moeda, e multa do lançamento de
ofício. De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o não recolhimento total ou parcial das
contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na forma do art. 32, a administração
tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a notificação de lançamento,
conforme o caso, configurando o lançamento de ofício.
Por sua vez, no lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da
legislação de regência, qual seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no
8.212, acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430.
Logo, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a
fazer no que se relaciona à multa de ofício aplicada.
Por último, um alegado efeito confiscatório da multa de ofício não é matéria
conhecida neste contencioso.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo questionamento sobre efeitos confiscatórios da multa de ofício aplicada de 75% ou
tese de aplicação de interpretação extensiva ou por analogia ou por presunção que viole o art.
150, I, da Constituição Federal; e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo alegação de
inconstitucionalidade; e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 185
DF CARF MF
Original